Tribunal: TJSP
Processo: 1005525-47.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação da ré - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal – Admissibilidade parcial – Razões recursais absolutamente genéricas em relação à condenação por danos materiais – Parcial conhecimento do recurso – Mérito - Transporte aéreo internacional – Relação jurídica que implica incidência das

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência – Irresignação da ré - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal – Admissibilidade parcial – Razões recursais absolutamente genéricas em relação à condenação por danos materiais – Parcial conhecimento do recurso – Mérito - Transporte aéreo internacional – Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Microssistema de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal - Danos morais - Convenção de Montreal que não elide a indenização por danos morais compensatórios, cuja força normativa promana do art. 5o, inc. V e X, da CF - Ressalva em relação aos danos morais compensatórios que é consentânea com a tese fixada pelo STF - Inexistência de limitação nesta seara - Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desbordam do mero dissabor - Razoabilidade e proporcionalidade que demandam readequação do quantum fixado – Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com redução do valor a título de danos morais para R$5.000,00 para cada requerente.